Tribunal: TJMT
Processo: 1004570-13.2020.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004570-13.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HOSPITAL VER EXCELENCIA EM OFTALMOLOGIA LTDA - CNPJ: 37.261.120/0001-52 (APELANTE), MICHELLE DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 826.097.561-00 (ADVOGADO), BERNARDO MAGACHO DOS SANTOS SILVA - CPF: 849.315.821-68 (APELANTE), MARIA DONIZETE DE FREITAS - CPF: 020.266.541-07 (APELADO), LUAN DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 060.872.521-85 (ADVOGADO), LUCIANO SILVA LACERDA - CPF: 806.458.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NÃO REALIZADA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, sem oportunizar a produção de prova pericial requerida pelas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial previamente requerida por ambas as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ambas as partes requereram expressamente a produção de prova pericial e testemunhal.

4. O juízo de origem não apreciou tais requerimentos, julgando antecipadamente a lide com base em provas documentais.

5. Verificada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

6. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece o cerceamento de defesa como causa de nulidade da sentença, quando indeferida injustificadamente a produção de prova essencial à elucidação dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando ambas as partes requereram a produção de prova pericial essencial para a resolução da controvérsia, sem que o pedido tenha sido apreciado pelo juízo de origem."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.640.578/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2-Segunda Turma, DJe 07/03/2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Bernardo Magacho dos Santos Silva e Hospital VER Excelência em oftalmologia LTDA,
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos no 1004570-13.2020.8.11.0007 movida por
Maria Donizete de Freitas
, que
com fundamento, no art. 487, I do CPC, JULGOU PROCEDENTES os pedidos iniciais para: “
a) Indenização por danos materiais no valor de R$ 11.740,00 (onze mil setecentos e quarenta reais), corrigidos monetariamente desde a data do desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação. b) Indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente desde a data desta sentença e acrescidos de juros de mora a partir da citação. c) Indenização por danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente desde a data desta sentença e acrescidos de juros de mora a partir da citação.” (Id. 284543397)
.

A sentença condenou ainda a empresa Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art.85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada a empresa Apelante argumenta que há cerceamento de defesa, porquanto o magistrado de primeira instância não oportunizou a produção de prova pericial necessária ao deslinde da ação.

Ao final requer a decretação de nulidade da sentença, em decorrência do cerceamento do direito ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

Contrarrazões apresentadas requerendo o desprovimento do recurso (Id. 284543414).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão posta neste recurso cinge-se a determinar se houve ou não cerceamento de defesa.

Pois bem.

A parte Apelante sustenta que a sentença é nula em decorrência de cerceamento de defesa, porquanto o “o douto magistrado, data vênia, sem conhecimento técnico algum na especialidade de cirurgia plástica oftalmológica, prescindindo o pedido formal de produção de prova pericial, entendeu por olhar as fotografias anexadas que o resultado não teria sido o almejado pela autora, como se isso fosse possível sem uma analise técnica do que foi o procedimento médico realizado e o que poderia ou não se atingir dentro do quadro clínico da paciente.” (Id. 284543409; pág. 2-3).

Registra que: “a) a inicial e contestações requereram expressamente a produção de provas, principalmente a pericial; b) Inexistiu qualquer intimação nos autos para que as partes especificarem as provas que desejariam produzir; c) Não houve nos autos ausência de manifestação das partes sobre produção de provas, já que não foram intimadas para tanto.”

O magistrado “a quo” ao sentenciar afirmou:

“[...] Assim, havendo provas materiais, aliado à desnecessidade de produção de outras provas, autoriza o julgamento antecipado da demanda, conforme demonstrado adiante.

[...]

Por se tratar de cirurgia estética, é sabido que a obrigação é de resultado, cujas especificidades importam na inversão do ônus da prova em favor do paciente.
Nesses casos, compete ao profissional médico a comprovação de que não agiu culposamente ao não atingir os resultados almejados
. [...]” (Id. 284543397 - Pág. 2-6)

Ocorre que, no caso concreto, os Apelantes ao contestar expressamente requereram:

“[...] Requer a produção de todos os meios de prova admitidas,
especialmente
juntada de documentos,
perícia
e oitiva de testemunhas oportunamente apresentadas.[...]” (Id. 284543386 - Pág. 9)

A parte recorrida/autora ao impugnar a contestação não refutou o pedido de produção de prova pericial, ao contrário, também requereu a sua produção, confira-se: “requer-se, que seja amplamente assegurado a produção de provas durante a fase instrutória,
especialmente com a realização de perícia médica para auferir os danos estéticos
suportados pela autora, bem como, a realização a de audiência de instrução e julgamento para colheita de prova testemunhal e a juntada de novos documentos caso cabíveis.” (Id. 284543392 - Pág. 12)

Os autos foram conclusos e o magistrado proferiu a sentença.

Ressalva-se que, ao decidir antecipadamente a lide, deve o julgador atentar aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, norteadores do processo, a fim de não subtrair das partes o direito de provar os fatos constitutivos, modificativos ou impeditivos do direito. Deve agir com prudência, examinar a necessidade ou não da realização de provas, ante as circunstâncias do caso concreto.

Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o juiz, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, julgar antecipadamente a lide, consoante autoriza o inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil.

Ocorre que, os Apelantes requereram a produção de prova testemunhal, juntada de documentos e da prova pericial justamente a fim de comprovar a sua tese de que não houve erro médico.

Destarte, é evidente o cerceamento de defesa, pois o julgou antecipadamente a lide sem apreciar o pedido de produção de provas, dentre as quais a pericial, feito pelos Apelantes, fato este que viola os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF).

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações.
2. Recurso Especial de Fernando Avila Molossi provido. Prejudicado o Recurso Especial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense. (STJ - REsp: 1640578 RS 2016/0309727-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017)

Portanto, imperioso a decretação de nulidade da sentença.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, e
ANULO A SENTENÇA
, para
DETERMINAR
o retorno do feito à vara de origem para a devida instrução processual e o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025